Tribunal: TJMT
Processo: 1034145-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034145-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), MARIVETE VIEIRA CAMPOS - CPF: 856.677.571-68 (AGRAVANTE), MERCADAO MOTO PECAS MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 10.696.152/0001-24 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), NASSER BARROS SALEH - CPF: 038.099.691-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Dissolução parcial de sociedade. Pedido de tutela de urgência para afastamento de sócio administrador. Indeferimento. Intervenção mínima nas relações societárias. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para afastamento de sócio administrador, requerido no âmbito de ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres.

II. Questão em discussão

2. A questão central é determinar se estão preenchidos os requisitos dos artigos 300 e 301 do CPC para o deferimento de tutela de urgência que determine o afastamento do sócio administrador da sociedade, em razão de alegações de má gestão e descumprimento de deveres societários.

III. Razões de decidir

3. A intervenção no quadro societário de uma empresa, especialmente para afastar sócio administrador, é medida excepcional que demanda demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso, a prova documental apresentada pelos agravantes é insuficiente para comprovar os fatos alegados, especialmente no que concerne às condutas do agravado que ensejariam o afastamento.

5. O princípio da intervenção mínima nas relações empresariais (art. 50 do Código Civil) e a necessidade de ampla instrução probatória, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, tornam inviável a concessão da tutela de urgência na forma requerida.

6. Precedentes jurisprudenciais corroboram a necessidade de cautela em situações que envolvem a exclusão ou o afastamento de sócios, destacando que medidas dessa natureza exigem comprovação robusta e inequívoca.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O afastamento de sócio administrador no âmbito de dissolução parcial de sociedade é medida excepcional, que somente se justifica quando demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIVETE VIEIRA CAMPOS e MERCADAO MOTO PECAS MULTIMARCAS LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
Dissolução Parcial de Sociedade
” (Proc. nº 1007343-72.2024.8.11.0045), ajuizada pelos agravantes contra NASSER BARROS SALEH, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores para fosse determinado o imediato afastamento do réu da administração da empresa Mercadão Moto Peças Multimarcas LTDA-ME, pois, segundo o magistrado, é inviável a antecipação da tutela “
apesar dos argumentos expostos pela autora, nesta fase inicial vislumbra-se que as medidas cautelares solicitadas acima se mostram irreversíveis
”, e, além disso “
as medidas solicitadas são contrárias a própria Lei que rege os princípios da administração da sociedade
” (cf. Id. nº 171365154 dos autos de origem).

Os agravantes relatam que “
demonstraram, com base em documentos, testemunhos e notificações extrajudiciais, que o agravado violou gravemente seus deveres de lealdade societária”,
eis que “
o agravado permitiu que terceiros (seu genitor) comercializassem peças ilegalmente, utilizando os recursos da empresa para fins particulares, caracterizando concorrência desleal e falta grave societária”.

Afirmam que “
a continuidade do agravado no quadro societário coloca em risco a subsistência da empresa”,
pois recentemente “
foi realizada negociação bancária junto a uma instituição financeira com o objetivo de reduzir os valores mensais das parcelas de empréstimos em nome da sociedade, sendo exigida, pelo banco, a anuência do agravado em tal negociação, a qual foi negada por este”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferida a tutela provisória de urgência para “
determinar o afastamento do agravado e a suspensão de seus direitos societários até o deslinde da demanda principal
de imediato, pedem a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 255727195).

A decisão vinculada ao Id. nº 257787671 admitiu o agravo por instrumento, e mas indeferiu o mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso em exame questiona a decisão que negou o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, a concessão dessa medida exige que se demonstrem, de forma concomitante, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, a argumentação apresentada pelos agravantes, embora relevante, especialmente no que tange aos entraves à movimentação da conta da empresa Mercadão em razão de eventual omissão ou resistência do agravado, não justifica, neste momento, uma intervenção judicial drástica.

A controvérsia em questão envolve temas de alta complexidade, tais como alegações de má gestão, descumprimento dos objetivos do contrato social e exclusão de sócio, ademais, a medida pleiteada tem como objetivo prático afastar o agravado da administração da empresa, seja por meio de sua destituição direta, seja pela supressão de prerrogativas enquanto sócio administrador, o que configura uma interferência substancial na gestão societária.

Tendo em vista o princípio da intervenção mínima nas relações empresariais, previsto no artigo 50 do Código Civil e reafirmado na jurisprudência pátria, a remoção de um sócio administrador deve ser tratada como medida excepcional e somente adotada quando devidamente comprovados os requisitos legais de urgência e probabilidade do direito, no caso presente, o acervo probatório até agora apresentado revela-se insuficiente para formar um juízo seguro que justifique a concessão da tutela provisória.

Assim, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é imprescindível que se oportunize ao agravado o direito de apresentar sua versão dos fatos e os elementos probatórios pertinentes para o esclarecimento completo da controvérsia.

Tal postura se alinha com a cautela necessária à atuação do Poder Judiciário em litígios envolvendo sociedades empresárias, preservando o equilíbrio entre os interesses das partes e a segurança jurídica.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES – TUTELA DE URGÊNCIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A dissolução parcial da sociedade fundamentada em casos de vícios de consentimento ou a presença de condutas suspeitas permeadas de elementos subjetivos como dolo e má-fé, necessitam de uma análise mais acurada, somente possível mediante oportunização do contraditório e ampla defesa. (TJ-MT 10134487420228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO SÓCIO ADMINISTRADOR C/C DIOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÕES DESTITUÍDAS DE PROVA CONSISTENTE – NECESSIDADE DE COLETA DE ELEMENTOS DE PROVA CONFIRMATÓRIOS – REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SSSS. DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 2. O afastamento do sócio da administração da sociedade é medida extrema, que somente se justifica quando houver elementos concretos que demonstrem a prática de condutas incompatíveis com o regular desempenho das atividades da sociedade, em prejuízo dos direitos dos demais sócios. 3. Não estando demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tampouco a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência. (TJ-MT - AI: 10100794320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2020)

Desse modo, por não estarem satisfeitos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência de maneira unilateral, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pleito, reservando-se a análise mais aprofundada da questão ao regular trâmite do processo, após a devida instrução probatória.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025